Tribunal: TJSP
Processo: 1033400-86.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura do joelho direito - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.